Tribunal: TJBA
Processo: 8062602-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062602-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

AGRAVADO: JOSE MARCOS FERREIRA NEVES

Advogado(s)
:
CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA

***

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. COMPENSAÇÃO PREVISTA. COISA JULGADA. DECISÃO. INOBSERVÂNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. CONSTATAÇÃO.

I – Considerando que o título executivo judicial proferido sob a égide do CPC/73, acobertado pela coisa julgada, previu a compensação de honorários advocatícios de sucumbência, a decisão que ignora tal previsão incorre em manifesto
error in procedendo
.

II – Proferida a decisão recorrida em desconformidade com o título executivo judicial, impositiva é sua cassação, razão do provimento do recurso.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8062602-36.2024.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e como
Agravad
os

JOSÉ MARCOS FERREIRA NEVES e OUTRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA